Tribunal: TJDFT
Processo: 0731775-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADO. ACRÉSCIMO DE PENA NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

3. A diminuição ou aumento de pena realizada na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase frente à cada circunstância judicial desfavorável.

4. Recurso conhecido e desprovido.